Tribunal: TJDFT
Processo: 0717588-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Processo : 0717588-70.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 194456962 dos autos originários n. 0707265-49.2024.8.07.0018) que, em autos de procedimento comum, excluiu a banca examinadora do polo passivo por ilegitimidade e, no mais, indeferiu a tutela de urgência para que o autor, aqui agravante, prosseguisse nas demais fases do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Fundamentou o juízo singular: A ação foi proposta em desfavor do Instituto AOCP e do Distrito Federal, porém aquele age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o primeiro réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para prosseguimento nas demais fases do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que foi reprovado na etapa de avaliação médica do certame sob a justificativa de apresentar lesão ligamentar, no entanto, as lesões no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e no tendão do bíceps do braço direito já foram reparadas cirurgicamente e os ligamentos encontram-se atualmente regenerados, estando apto para exercer as atividades do cargo. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O autor foi considerado inapto na fase de avaliação médica em razão de apresentar lesão ligamentar (ID 194414424), sendo a sua situação enquadrada na relação de condições médicas incapacitantes previstas no item 10, ‘i’ do anexo II do edital (ID 194414427), nos seguintes termos: 10 Aparelho locomotor 10.1 Doenças e anormalidades dos ossos e articulações: i) pé plano espástico, lesões ligamentares, sinais de condropatia articular primária ou secundária incipiente ou não, sinais de instabilidade articular ainda que sem repercussão funcional e outras doenças incapacitantes para o serviço policial militar; O edital normativo estabelece em seus itens 14.11.2 e 14.11.3 (ID 194414412, pág. 3) que o candidato estará automaticamente eliminado quando for considerado inapto na avaliação médica e odontológica e incidir em condição incapacitante prevista no Anexo II, portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata nenhuma irregularidade no ato que o eliminou do certame. A questão em debate é técnica, pois o autor afirma que o fato de ter mero histórico de lesões já cicatrizadas e plenamente regeneradas por meio de procedimentos cirúrgicos, tratamento médico e fisioterapêutico especializado não deve ser interpretado como sinônimo de incapacidade funcional, enquanto que a junta médica concluiu, de forma diversa, haver lesão ligamentar, portanto, precisa ser elucidada durante a instrução processual, especialmente prova pericial. No que se refere aos laudos médicos anexados pelo autor, destaca-se que os documentos foram produzidos unilateralmente a seu favor, assim, necessário o estabelecimento do contraditório.. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. O agravante relata que se inscreveu no concurso público de admissão ao curso de formação de praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, tendo logrado “êxito nas sucessivas fases do concurso (Prova Objetiva, Redação, Teste de Aptidão Física e Avaliação Psicológica) até o momento em que, invalidamente, foi eliminado na fase de Avaliação Médica e Odontológica”. Questiona o resultado da junta médica, que se limitou a informar que o agravante foi considerado “não recomendado”, em razão de “lesão ligamentar – item 10.1.i”, “sem apresentar o parecer médico que, fundamentadamente, atestasse a incapacidade para o regular exercício do cargo, em patente violação ao item 14.11.3 do Edital de Abertura”. Aduz que apresentou recurso administrativo, mas o pleito foi indeferido por decisão que apenas transcreveu um trecho do Anexo II do Edital, “sem examinar especificamente as razões do recurso interposto, nem analisar os laudos médicos que atestavam a plena capacidade do autor, muito menos indicar os motivos concretos para a suposta incapacidade do autor para exercer o cargo”. Sustenta a legitimidade passiva do Instituto AOCP para figurar no polo passivo da ação, porque é o responsável pela fase de avaliação médica e odontológica e tem o poder decisório para avaliar a condição de saúde do candidato, bem como para julgar o respectivo recurso administrativo. Ressalta que eventual acolhimento do pedido inicial tem aptidão para repercutir na esfera jurídica da banca examinadora, na medida em que estará obrigada a adotar todas as providências necessárias à continuidade do agravante no certame, aí incluídas, entre outras, a submissão às demais etapas do concurso, a publicação de novos editais, a elaboração e publicação de resultado final com a classificação do autor. Defende a nulidade do ato de eliminação do certame, em virtude da ausência de motivação, em patente violação ao art. 50, I e III, da Lei 9.784/1999 e à Súmula 684 do STF, com isso, infringindo os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Afirma que a banca examinadora se recusou a apresentar o parecer médico que atestasse a inaptidão do agravante para o cargo, cujos motivos concretos também não foram expostos no julgamento do recurso administrativo, interposto “acompanhado dos laudos médicos pertinentes, no qual demonstrou a ausência de qualquer lesão ligamentar limitante ou incapacitante ao regular exercício do cargo”. Acrescenta que a Administração Pública também desrespeitou expressa disposição do Edital de Abertura, contida no item 14.11.3, que exige parecer médico fundamentado atestando a incapacidade do candidato. Ainda considera desproporcional e não razoável a eliminação de candidato em virtude de lesões ligamentares que já estão plenamente regeneradas. Avalia que o mero histórico de lesões já cicatrizadas não consubstancia condição incapacitante ao atual exercício do cargo, sobretudo quando o candidato obteve aprovação na fase de teste de aptidão física e os laudos ortopédicos atestam a contemporânea capacidade laboral. Pontua que “a plena capacidade de saúde do candidato é demonstrada pelo fato de ter sido aprovado em rigoroso Teste de Aptidão Física, o qual consistiu em Teste de Barra Fixa, Flexão Abdominal, Corrida de 12 (doze) minutos e Natação”, além dos laudos médicos acostados. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para manter o Instituto OACP no polo passivo da ação e suspender os efeitos do ato administrativo de eliminação do agravante do certame, assegurando a sua participação nas demais fase do certame, inclusive, no curso de formação. No mérito, postula a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I e VII, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Inicialmente, cumpre anotar que as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, sobretudo em demanda regida pelo procedimento comum, como na presente hipótese. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Nesse sentido, o entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: [...] 1. Tem prevalecido na jurisprudência desta Corte o entendimento de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. Assim, faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.11.2014, DJe 2.12.2014) Na espécie, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade passiva do agravado INSTITUTO AOCP (banca examinadora) para a causa. Ao revés, a petição inicial da ação originária revela a pertinência da banca examinadora com a causa, tendo em vista os fatos que lhe são imputados e a pretensão posta de revisão do resultado da avaliação médica em concurso público. Nesse sentido, já se posicionou esta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. INSTITUTO QUADRIX. LEGITIMIDADE PASSIVA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATA COM DOENÇA DEGENERATIVA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 1. Em se tratando de pretensão direcionada à alteração do resultado da avaliação biopsicossocial em concurso público organizado e realizado pelo INSTITUTO QUADRIX, revela-se manifesta a sua legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda, uma vez que se trata de decorrência direta do exercício de sua atribuição como executor do certame. 2. No caso concreto, havendo comprovação de que a candidata possui diagnóstico de Doença de Charcot-Marie-Tooth do tipo 1A, com limitações físicas e motoras que a enquadram como pessoa com deficiência física, de acordo com o artigo 5o, I, alínea a, da Lei Distrital no4317/09, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida na inicial, para que ela possa prosseguir no certame na condição de pessoa com deficiência. 3. O fundado receio de dano também se faz presente, na medida em que já foi publicado o resultado da desclassificação da candidata. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado agravo interno. (Acórdão 1786658, 07250371620238070000, Rel. Desa. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Rel. Designado Desa. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 16/11/2023, DJe de 29/11/2023. Grifado) Verificada a pertinência subjetiva, não cabe exclusão prévia do réu incluído no polo passivo da ação, sem ao menos um exame mais aprofundado no decorrer do processo sobre a participação da parte nos fatos que lhe são imputados. Prosseguindo no exame das demais questões, sobressai frisar que o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não para verificar a presença de ilegalidade. O controle jurisdicional da atividade administrativa está restrito a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. Consoante a Excelsa Corte, “não viola o princípio da separação dos poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização do concurso público” (ARE 753331 AgR/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Posto isso, de início, necessário mencionar que, em recente julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.015 (paradigma RE 886.131), o Supremo Tribunal Federal firmou tese de que “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II)”. O agravante se inscreveu no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023 (id. 194414411 na origem). O item 3.1.11 do Edital prevê que é requisito para admissão ao cargo que o candidato tenha boa saúde, bem como tenha aptidão física e emocional para o exercício da função: 3.1.11 Gozar de boa saúde, ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e ser considerado apto nos testes toxicológicos, aferidos na etapa de exames biométricos e avaliação médica. Consta que o concurso é formado por 5 (cinco) fases (item 9.1 do Edital), todas eliminatórias, compreendendo-se na primeira fase: prova objetiva e redação; na segunda fase: teste de aptidão física; na terceira fase: avaliação médica e odontológica; na quarta fase: avaliação psicológica; e na quinta fase: sindicância da vida pregressa e investigação social. A fase de avaliação médica e odontológica é tratada no item 14 do Edital, dispondo das seguintes regras, a seguir transcritas, no que importa ao presente caso: 14. DA AVALIA ÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA 14.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. [...] 14.3 A Avaliação Médica, de presença obrigatória, será realizada por Banca Examinadora coordenada pelo Instituto OACP e consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos. [...] 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; 14.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica; (Grifado) 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital. (Grifado) 14.12 Quanto ao resultado da Avaliação Médica e Odontológica caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. 14.13 Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de convocação para essa etapa. O Anexo II do Edital traz a relação de condições médicas incapacitantes, dentre as quais, lesões ligamentares, conforme item 10.1, letra “i” (id. 194414415 – p. 6): ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) [...] 10.1 Doenças e anormalidades dos ossos e articulações: [...] i) pé plano espástico, lesões ligamentares, sinais de condropatia articular primária ou secundária incipiente ou não, sinais de instabilidade articular ainda que sem repercussão funcional e outras doenças incapacitantes para o serviço policial militar; Infere-se dos autos que o agravante foi aprovado nas provas objetiva e redação (primeira fase) e no teste de aptidão física (segunda fase), contudo, foi considerado não recomendado na avaliação médica (terceira fase), sob a seguinte justificativa (id. 194414424 na origem): Motivo: LESÃO LIGAMENTAR. ITEM 10.1.i Em resposta ao recurso administrativo interposto pelo agravante, a banca apresentou as seguintes razões para o indeferimento (id. 194414427 – p. 5): Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que, de acordo com o edital disponível em /edital-abertura-04-2023.pdf, os itens relacionados abaixo foram considerados. ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI 10 Aparelho locomotor 10.1 Doenças e anormalidades dos ossos e articulações: i) pé plano espástico, lesões ligamentares, sinais de condropatia articular primária ou secundária incipiente ou não, sinais de instabilidade articular ainda que sem repercussão funcional e outras doenças incapacitantes para o serviço policial militar; Portanto recurso indeferido. Deveras, a avaliação médica tem por finalidade aferir se o candidato está em plena higidez física para o exercício do cargo pretendido. Submetido o candidato à avaliação médica e considerado inapto pela junta médica do órgão de seleção, por condição incapacitante prevista no Edital, de regra, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nessa questão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e isonomia. Nesse sentido, o precedente desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. PREVISÃO NO EDITAL. LICITUDE DA ELIMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado o acometimento do candidato de condição clínica de saúde incapacitante expressamente prevista no edital do certame e reconhecida a legitimidade da exigência, em decorrência da complexidade das funções exercidas no cargo almejado, há de se reconhecer a legalidade do ato administrativo que o considerou inapto. 2. A Junta Médica responsável pelo concurso para provimento de cargos na Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) fundamentou, de forma clara, que a condição clínica do requerente/apelante é incompatível com o cargo pretendido. A banca examinadora constatou que o candidato apresentava "estenose de junção ureteropélvica à esquerda com uropatia obstrutiva e redução da função do rim esquerdo", em consonância com a resposta do relatório médico apresentado pelo próprio candidato ao recurso administrativo, condição que coloca em grave risco a segurança do candidato e das demais pessoas, bem como é determinante de frequentes ausências, nos termos do art. 5o, termos do art. 5o, §§ 1o, 4o e 7o, da Instrução Normativa n° 009-ABIN/GSI/PR, de 28 de dezembro de 2017. Dessa forma, o candidato foi devidamente eliminado do certame, conforme o subitem 12.11 do edital de abertura e o art. 12 da Instrução Normativa n 009-ABIN/GSI/PR, de 28 de dezembro de 2017. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (APC 0729178-51.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019) Todavia, em exame preliminar, entendo que a situação sob exame autoriza revisão do ato de eliminação do agravante do certame, pelos motivos a seguir expostos. A uma, porque a orientação emanada da tese jurídica firmada para o Tema 1.015 do STF é no sentido de que o candidato, mesmo que tenha sido acometido de doença grave, não poderá ser impedido de tomar posse em cargo público, se não apresenta mais sintoma incapacitante ou restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. A duas, porque, de acordo com o item 14.11.3 do Edital do certame (id. 194414419 na origem), a eliminação de candidato em razão de condição incapacitante constante de seu Anexo II exige parecer médico que, fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação, vejamos: 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital, a ser verificado durante a Avaliação Médica e Odontológica, por meio de parecer médico que, fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação. Nesse contexto, a mera referência a alguma condição incapacitante constante do Anexo II do Edital, tal como sucedeu – pelo que se infere em exame de cognição sumária – na avaliação médica (id. 194414424 na origem) e no julgamento do recurso administrativo interposto (id. 194414427 na origem), não constitui parecer médico fundamentado. A três, porque o agravante anexou diversos exames médicos atestando a total recuperação de antiga lesão ligamentar que lhe acometia, inclusive mediante procedimento cirúrgico (id. 194414433 a 194414437 na origem). Embora o ato administrativo goze da presunção de legalidade e legitimidade, inviável desconsiderar, sobretudo nesta sede preliminar, que as provas até o momento produzidas, ainda que de forma unilateral pelo agravante, sustentam a tese de plena capacidade para o exercício do cargo. Ademais, no momento, impositivo considerar que a banca examinadora recusou a fornecer o “parecer médico” que, de forma fundamentada, atestasse a incapacidade do agravante para o regular exercício do cargo (id. 194414426 na origem), reforçando a assertiva de que o ato de eliminação do agravante, de fato, não está devidamente fundamentado, conforme exigência do próprio Edital (item 14.11.3). Nesse cenário, diante dos exames médicos apresentados, parece ausente justificativa clínica para a eliminação do candidato ao concurso público, o que, de resto, mostra-se desproporcional e desarrazoado. A propósito, já decidiu esta Corte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO DE SAÚDE COMPATÍVEL COM O CARGO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO POR APRESENTAR CERATOCONE COMO CONDIÇÃO INCAPACITANTE. PATOLOGIA ESTÁVEL E EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELEVADO GRAU DE SUBJETIVIDADE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NECESSIDADE. JULGAMENTO QUE NÃO ANALISA TODOS OS PEDIDOS. SENTENÇA CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, II do CPC. 1. Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz decidir fora dos limites em que proposta a ação, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2. À luz do art. 1.013, § 3o, II do CPC, estando o processo em condições de julgamento, a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, embora autorize sua cassação, não enseja o retorno dos autos à instância de origem, devendo as referidas questões serem apreciadas em sede recursal. 3. Não sendo necessária a produção de qualquer outra prova e constando dos autos todos os elementos necessários à resolução da demanda, já submetidos ao contraditório, deve incidir a chamada teoria da causa madura, em homenagem aos princípios da celeridade e economia dos atos processuais. 4. Não se mostra razoável, nem proporcional, a eliminação de candidato portador de enfermidade que não necessariamente impossibilite o exercício das funções inerentes ao cargo. 5. Constando dos autos laudo médico atestando que a doença Ceratocone apresentada pelo autor encontra-se estabilizada e que há indicação de tratamentos médicos aptos a evitar a evolução da enfermidade, mostra-se desprovida de razoabilidade a eliminação do candidato do certame por falta de aptidão física. 6. Adescrição de parâmetros objetivos para a avaliação psicológica em edital está intimamente relacionada à observância aos princípios da impessoalidade e da publicidade, aplicáveis à Administração Pública, por disposição expressa do art. 37 da Constituição Federal. 7. Em não sendo possível extrair o caráter objetivo dos critérios de avaliação no teste do exame psicotécnico, por não constar do edital o perfil que o candidato deve atender, e, demonstrado nos autos que a sua reprovação se deu por força de elevado grau de subjetividade, viola-se o princípio da isonomia e da razoabilidade. 8. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1091413, 20130110863929APC, Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 18/4/2018, DJe de 27/4/2018) APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. POLICIAL CIVIL DO DF. REPROVAÇÃO. JUNTA MÉDICA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. ESPONDILÓLISE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO FÍSICA. ANÁLISE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 2. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 3. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 4. O edital é a lei do concurso público e vincula tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, assim como a eventuais alterações/retificações posteriores, em razão sobretudo dos princípios da isonomia e da impessoalidade. 5. Os laudos médicos particulares produzidos por especialistas em ortopedia, descrevem que a paciente não apresenta déficit funcional, nem na coluna nem no aspecto sensitivo ou motor, que possa lhe impedir de exercer a atividade no cargo a que propõe. 6. É possível a anulação do ato administrativo exarado pela junta médica da banca examinadora quando a patologia da candidata (espondilólise) não acarreta nenhuma restrição física para o exercício do cargo de Agente de Polícia Civil do DF (comprovada por perícia judicial), em razão da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1818344, 07119714620228070018, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, julgado em 20/2/2024, publicado no PJe: 28/2/2024) Enfim, ainda que não se possa dispensar dilação probatória nos autos originários, mediante perícia médica judicial, para atestar a real capacidade ou não do candidato para o exercício do cargo, em exame de cognição sumária, as provas carreadas até o momento são suficientes para sustentar a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Ademais, não há negar o perigo da demora, tendo em vista que as demais fases do certame estão em curso. Por outro lado, os efeitos da presente decisão não são irreversíveis, porque a qualquer tempo o candidato poderá ser excluído do certame, caso revogada a liminar. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que mesmo a nomeação de candidato determinada em tutela de urgência não caracteriza risco de irreversibilidade do provimento antecipado, “porquanto o exercício provisório do cargo público, por força de antecipação dos efeitos da tutela, não assegura o direito à nomeação definitiva caso o pedido principal seja julgado improcedente” (MS 19.227/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 30/04/2013). Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar a reinclusão do agravado INSTITUTO AOCP no polo passivo da ação originária, bem assim para suspender o ato administrativo que, na fase de avaliação médica, eliminou o agravante da lista dos candidatos aprovados do concurso de praças da PMDF, cargo soldado QPPMC, devendo o agravante ser reintegrado ao concurso na condição sub judice e, na hipótese de nomeação para tomar posse, observando a classificação obtida, os agravados deverão reservar a vaga do candidato até o julgamento final do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, a quem caberá expedir as diligências para cumprimento desta decisão. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator